Tribunal: STF
Processo: Rcl 74741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jolimode Roupas S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0011076-30.2020.5.15.0114, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] trata-se de ação trabalhista que objetivava o reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor, que prestou serviços através de pessoa jurídica devidamente por ele constituída, e a Ré, ora Reclamante. 



    A decisão ora impugnada contraria frontalmente os entendimentos firmados nas ações ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e no Tema 725 de repercussão geral, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa, da liberdade contratual e da segurança jurídica (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que a Justiça do Trabalho desconsiderou:



    [...] a validade do contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e a Pessoa Jurídica (REPRESENTAÇÕES GARRO & CIA LTDA.) da qual o autor é um dos sócios, por compreender que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes teve por intuito burlar a relação de emprego, através do instituto da “pejotização”, bem como o objeto da prestação de serviços estaria relacionado com a atividade fim da ora Reclamante, o que tornaria ilícita a “terceirização” (doc. 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    Em contradição ao contrato de prestação de serviços devidamente firmado entre as partes e anuído pelo autor, este busca o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de um vínculo celetista que jamais existiu. 



    O beneficiário da demanda originária fundamenta sua pretensão na alegação de que o contrato firmado entre as partes configuraria relação de emprego mascarada, sob o argumento de que estariam presentes os elementos dos artigos 2º e 3º da CLT, a saber: subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. 



    Contudo, a realidade fática é que a Requerente celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa REPRESENTAÇÕES GARRO & CIA LTDA, da qual o Requerido é um dos sócios, o qual atuou na condição de pessoa jurídica regularmente constituída, com autonomia plena para negociar e executar os serviços e o Requerido, profissional liberal qualificado e hipersuficiente, jamais esteve subordinado a Requerente, nem submetido a controle de jornada ou ordens diretas, conforme amplamente demonstrado no processo originário (doc. 1, p. 3).



    Afirma que:



    [...] Ademais, conforme demonstrado no recurso ordinário, o autor do processo originário percebeu como última contraprestação pelos serviços prestados o valor de R$ 28.295,00, evidenciando que a parte autora é pessoa hipersuficiente, com capacidade técnica e cognitiva para firmar e anuir com o contrato de prestação de serviços assinado [...] (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a r. sentença prolatada pela 9ª Vara do Trabalho de Campinas da 15ª Região, dado o manifesto desrespeito nas decisões exaradas nas RE’s 606.003, 958.252, ADPF’s 324, RC 63946, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625 [...] (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs e 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Conforme exaustivamente examinado na Origem, incontroverso que o autor foi contratado inicialmente como celetista e a partir de 2007 passou a laborar como prestador de serviços via Pessoa Jurídica, na mesma função, Gestor de Vendas. 



    De partida, considero no mínimo excêntrico o objeto do contrato de prestação de serviços mencionado pela recorrente - "gestão operacional de vendas", atividade estratégica e elementar para o desenvolvimento da empresa. Além disso, restou comprovado unanimente pela prova testemunhal que não houve alterações significativas no feixe de atribuições desempenhadas pelo autor a partir da mudança de celetista para PJ.



    A testemunha convidada pela reclamada não trouxe esclarecimentos relevantes, apenas informou que com a mudança para PJ, o autor concentrou maiores responsabilidades. 



    A testemunha arrolada pelo autor foi enfática ao confirmar que a mudança formal não afastou o grau intenso de subordinação do autor, mormente em relação ao sócio da empresa, Sr. Roni, o qual delimitava a atuação do reclamante, além de impor a participação em reuniões e cobranças incisivas quanto à execução do labor. 



    Inclusive, o preposto da recorrente admitiu o pagamento de gratificação por produtividade, o que é ínsito à relação empregatícia, bem como admitiu que já ouviu o Sr Roni fazer "sérias" cobranças ao reclamante. 



    Portanto, a síntese do quadro probatório converge inexoravelmente para a prática consagrada de fraude trabalhista por meio de criação artificial de prestação de serviços imposta ao autor via pessoa jurídica, embora mantida a subordinação jurídica, o que resulta na nulidade do ato e no reconhecimento do vínculo empregatício por todo o período fixado no Julgado, na forma dos Artigos 2º, 3 º e 9º, da CLT (doc. 20, p. 4).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, empresa de roupas, e um representante comercial, titular de uma pessoa jurídica.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator